Tribunal: TJMT
Processo: 1038695-17.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038695-17.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Eletiva]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MORIL ANANIAS DE SOUZA - CPF: 047.291.376-04 (EMBARGANTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - CNPJ: 36.910.792/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Embargos de Declaração. Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra despacho que determinou a intimação do embargante para apresentar documentos destinados a comprovar a necessidade de concessão de justiça gratuita à sua patrona, nos termos do art. 99, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se cabem Embargos de Declaração contra despacho de mero expediente que determinou a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade da justiça em favor da advogada do autor.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento de embargos de declaração a hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial.

4.
O despacho de mero expediente não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC.

5. A jurisprudência dos Tribunais confirma a inadmissibilidade de embargos de declaração contra despachos sem carga decisória, por ausência de pressuposto recursal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de Declaração não conhecidos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 5º; 1.001; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED 1001478-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2020; TRT-1, AIRO 01009768520185010016, Rel. Des.
Antonio
Paes Araujo, Segunda Turma, j. 16.09.2020; TJMG, ED 20035339020238130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra despacho de mero expediente que determinou a intimação do embargante para apresentar documentos comprobatórios da necessidade de concessão da justiça gratuita à sua patrona, com fundamento no art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no despacho, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para a cobrança de honorários.

Assim, considerando que o autor da ação originária é beneficiário da justiça gratuita, não haveria necessidade de recolhimento do preparo recursal (Id 307887897).

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pelo
não acolhimento
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são tempestivos porquanto opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, os embargos de declaração encontram previsão legal no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

No caso em análise, verifica-se que foram opostos Embargos de Declaração contra despacho de mero expediente, já mencionado anteriormente, que determinou a juntada de documentos destinados a comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita à patrona do autor.

Constata-se que o referido despacho não possui carga decisória, tratando-se apenas de determinação para apresentação de documentos que pudessem demonstrar a hipossuficiência da advogada interessada.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe de forma clara e objetiva:

"Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso."

Dessa forma, é evidente a inadmissibilidade do presente recurso, porquanto não preenchidos os requisitos necessários para o seu conhecimento.

A propósito, colhe-se julgado proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REITERAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE (ART. 1.001 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Não são cabíveis embargos de declaração contra despacho que determinou a reiteração da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto despacho de mero expediente, o qual se apresenta irrecorrível, conforme preconiza o art. 1.001 do CPC.

Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento dos Embargos (TJMT, ED 1001478-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2020)
.
”

Além disso,
extrai-se
da jurisprudência de caso
s
análogo
s
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso de embargos de declaração oposto para impugnar despacho mero expediente. Embargos de declaração não conhecidos. (TRT-1
,
AIRO 01009768520185010016 RJ, Des. Rel.
Antonio
Paes Araujo
, Segunda Turma
, j. 16/09/2020)”

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - ARTIGO 1.001 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO. - São pertinentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, apenas quando houver, na decisão embargada, erro material, omissão, obscuridade ou contradição - Nos termos do art. 1.001, do CPC, do despacho de mero expediente, sem cunho decisório, é irrecorrível. (TJMG, ED 20035339020238130000, Rel.
Des.
Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível j. 11/10/2023)
.
”

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025